Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-61.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002831-61.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4º, DO CTN. PAGAMENTO PARCIAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. FATO GERADOR DE 30/05/2007. INSCRIÇÃO EM 04/06/2012. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme preceitua o artigo 150 do CTN. Nessas hipóteses, o sujeito passivo realiza o pagamento antecipado do tributo, total ou parcialmente, sem prévio exame da Administração Tributária, que dispõe de cinco anos, contados do fato gerador, para homologá-lo. O § 4º do art. 150 do CTN estabelece que, decorrido esse prazo sem manifestação da Fazenda Pública, opera-se a homologação tácita e, com isso, a extinção do crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A contagem do prazo decadencial inicia-se na data da ocorrência do fato gerador, e não na data de vencimento da parcela do tributo recolhido de forma parcial. No caso dos autos, o fato gerador se deu em 30/05/2007, sendo esta a data relevante para a contagem do prazo decadencial. A constituição do crédito tributário mediante inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 04/06/2012, quando já havia decorrido o prazo legal de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN, resultando, pois, na decadência do crédito. A sentença, ao reconhecer parcialmente a decadência apenas quanto ao crédito de 31/12/2006, incorreu em equívoco ao considerar a data da inscrição como marco temporal. Recurso provido para reconhecer a extinção por homologação tácita do crédito tributário também quanto ao fato gerador de 30/05/2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA